Tribunal: TJES
Processo: 5000006-39.2022.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000006-39.2022.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros
RECORRIDO: LUCAS NUNES DE QUEIROZ
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 30/06/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000006-39.2022.8.08.0005

RECORRENTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO:
LUCAS NUNES DE QUEIROZ

JUIZ SENTENCIANTE:
EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. EXCLUSÃO DO AUTOR DO GRUPO DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO EM 30 DIAS APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, alega o autor que efetivou um contrato de consórcio com a requerida, todavia, alega que foi excluído injustificadamente, e requer a restituição dos valores pagos.

Em seu édito sentencial, o magistrado a quo determinou à requerida a devolução dos valores pagos pelo autor após 30 (trinta) dias de encerramento do grupo, contra o que se insurgiu a ora recorrente, ao fundamento de que não atuou de forma regular.

Entretanto, sem qualquer motivação o presente recurso inominado. Não se discutiu se houve ou não prática irregular da requerida, mas, tão só, o seu dever de restituição dos valores pagos pelo consorciado, descontados os encargos reconhecidos em sentença, nos trinta dias seguintes ao encerramento do grupo.

Assim, havendo provas de que o autor pagou várias parcelas do consórcio, deverá restituir ao autor os valores pagos, na forma delimitada na sentença recorrida.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)